Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-90.2017.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000473-90.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDETE GARCIA LOBATO LOPES - CPF: 458.945.151-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 314.586.881-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
– CARTA DE CRÉDITO QUE NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por

Hildete Garcia Lobato Lopes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante
a ocorrência de omissão no julgado, no que concerne a decisão do mandado de segurança no 1042767-03.2018.8.11.0041, determinando que o Estado emita a segunda via da certidão de crédito pretendida, além da jurisprudência quanto à dispensa da apresentação da carta de crédito original, ante a autenticidade incontroversa judicialmente e reconhecida administrativamente.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão anexada no id. 156199692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
não há que se falar em julgamento de execução extrajudicial sem a apresentação do título
, o que encontra óbice nos pressupostos necessários para toda e qualquer execução,
sendo indispensável a apresentação do título, implicando na extinção da ação
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO
.MEDIDA CORRETA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA SEM TÍTULO EXECUTIVO
. DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DO ARTIGO 585 DO CPC/1973.SENTENÇA MANTIDA.1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para que fosse possível a execução extrajudicial de um título, fazia necessário o enquadramento dele em alguma das hipóteses previstas no artigo 585 do mesmo diploma legal.2. A instrução da petição inicial de execução sem documento que possa ser considerado título executivo implica na extinção do processo por carência de ação.Apelação Cível não provida.

(TJPR - 15a C.Cível - AC - 1620597-7 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - Unânime - J. 08.03.2017).

Destarte, quando do ajuizamento da presente causa, a parte autora já não possuía os requisitos para processar a cobrança pelo rito escolhido,
sendo importante ressaltar que esta ação já se arrasta desde o ano de 2017, sem qualquer possibilidade de ser julgada.

O art. 798, inciso I, a do CP, prevê que, o exequente, ao propor ação de execução, deve instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme segue:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial
; (...)
(grifei)

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023